Tribunal: TJSP
Processo: 1013190-53.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Embargos de declaração – Omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Prevenção da C. 14a Câmara de Direito Privado, em razão de anterior julgamento de apelação interposto em ação declaratória com base na mesma relação jurídica discutida nos autos – Recurso não conhecido - Embargos de declaração rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013190-53.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DONIZETE ARAUJO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME, é
embargado CONDOMINIO CIDADE JARDIM CORPORATE CENTER.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013190-53.2018.8.26.0011/50000 - Voto 31208
2
VOTO No : 31208
EDECL No: 1013190-53.2018.8.26.0011/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBGTE. : DONIZETE ARAÚJO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME
EMBGDO. : CONDOMÍNIO CIDADE JARDIM CORPORATE CENTER
*Embargos de declaração
Omissão, contradição e
obscuridade Inocorrência Prevenção da C. 14a Câmara
de Direito Privado, em razão de anterior julgamento de
apelação interposto em ação declaratória com base na
mesma relação jurídica discutida nos autos Recurso não
conhecido - Embargos de declaração rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração de acórdão de fls. 484/487
que, por votação unânime, não conheceu da apelação interposta pelo embargante,
determinando a redistribuição à Câmara competente.
Insurge-se o embargante (fls. 01/08), sustentando, em síntese, o
contrato de prestação de serviços por prazo indeterminado, com a assinatura de duas
testemunhas, configura título executivo extrajudicial, fazendo jus ao recebimento do valor
da mensalidade pelos serviços prestados em favor do embargado.
É o relatório.
VOTO.
Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
A embargante sequer aponta a existência de omissão, contradição
ou obscuridade no acórdão embargado, tendo o presente recurso nítido caráter infringente,
visando, na verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível em sede de embargos de
declaração
A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:
“Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial
lastreada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013190-53.2018.8.26.0011/50000 - Voto 31208
3
No caso, verifica-se que o acórdão não decidiu sobre o mérito
recursal, por não conhecer do recurso do autor embargante, em contrato de serviço de
transportes.
Não se conhece do recurso.
Reza o art. 105 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
No caso, exame dos autos evidencia ter a embargada ajuizado
execução de título extrajudicial com base no contrato de prestação de serviços de
transporte de passageiros, celebrado em 01/02/2014, executando-se a importância de
R$214.451,38, referente aos serviços prestados em junho/2014, com vencimento em
07/07/2014 (fls. 65/115).
Em
decorrência da mesma relação jurídica contratual
controvertida (contrato de prestação de serviços de transporte e a respectiva emissão de
duplicatas), a embargante ajuizou anterior ação declaratória de inexigibilidade,
processada sob no 1063940-54.2016.8.26.0100 na 28a Vara Cível do Foro Central da
Capital, julgada procedente (fls. 123/127), da qual se interpôs recurso de apelação
(no1063940-54.2016.8.26.0100), distribuído e julgado em 16/05/2018 pela C. 14a Câmara
de Direito Privado deste E. Tribunal, da relatoria do E. Desembargador Carlos Abrão
(acórdão a fls.130/141).
Assim, embora livremente distribuído o recurso, preventa a
referida C. 14a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar todos os recursos
relacionados à referida relação jurídica contratual, tendo em vista a anterior distribuição
e julgamento do referido recurso de apelação interposto na ação declaratória, firmando
sua prevenção.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

COMPETÊNCIA
RECURSAL
Embargos à execução
Existência de ação
indenizatória envolvendo as mesmas partes, tendo como objeto o
contrato de prestação de serviços de gestão empresarial aqui
discutido Matéria já apreciada e julgada pela 31a Câmara de
Direito Privado Prevenção da citada câmara para julgamento
do presente apelo Alegação de omissão Inexistência do vício a
ser sanado
Descumprimento do artigo 1022 do Código de
Processo Civil Prequestionamento Desnecessidade de menção
expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento
das questões de direito articuladas na lide Precedentes do C.
STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1025
Embargos
rejeitados. (TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1088810-37.2014.8.26.0100; Relator (a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013190-53.2018.8.26.0011/50000 - Voto 31208
4
Julgamento: 06/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018)
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO DE
DESEMBARGADORA CONFIGURADA PARA OS RECURSOS
DERIVADOS DO MESMO FATO, CONTRATO E RELAÇÃO
JURÍDICA. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Ao dispor
sobre as normas da competência jurisdicional, o Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo (RITJSP) fixa como
regra geral que a "Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados" (art. 105). No
caso, foi julgado por outra Câmara recurso de apelação
interposto em ação de nulidade do contrato relativa às mesmas
partes, fatos, contrato e relação jurídica, firmando-se, portanto, a
prevenção daquele Órgão Julgador. (TJSP; Apelação Cível
1008738-09.2017.8.26.0084; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
de Vila Mimosa - 3a Vara; Data do Julgamento: 16/04/2019; Data
de Registro: 16/04/2019)
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS Anterior apelação tirada de sentença proferida
em Embargos do Devedor, conexa com a presente demanda,
julgada pela C. 23a Câmara de Direito Privado Mesma partes e
mesma relação jurídica discutida em ambas as ações Prevenção
da C. Câmara que primeiro conheceu da causa, nos termos do
art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal - Recurso não
conhecido, com determinação de remessa à redistribuição à 23a
Câmara
de
Direito
Privado.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005354-10.2015.8.26.0019; Relator (a): Denise Andréa Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
de Americana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2019;
Data de Registro: 27/08/2019)
Por tais fundamentos, não se conhece dos recursos, com
determinação de redistribuição à C. 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça.”
Portanto, não compete a esta C. Câmara analisar o mérito recursal,
devendo o recurso ser submetido à apreciação da C. 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de acordo com o entendimento da Turma Julgadora, sem qualquer
vinculação ao acórdão de fls.484/487, que apenas determinou a redistribuição do recurso à
C. Câmara competente.
Desse modo, não pode ser considerado omisso, contraditório ou
obscuro o acórdão pelo simples fato de não haver identidade entre o entendimento adotado
pelo colegiado e o defendido pelo autor embargante, não restando configurada nenhuma
das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013190-53.2018.8.26.0011/50000 - Voto 31208
5
Daí porque, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR